Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703349-70.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAULY MONTEIRO BARBOSA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BRAULY MONTEIRO BARBOSA contra a sentença proferida na ação de revisão de contrato c/c danos morais interposta contra SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, que indeferiu a inicial, em razão do desatendimento da determinação de emenda. Na análise dos pressupostos processuais, verificou-se que foram distribuídas duas ações idênticas entre as mesmas partes e com o mesmo objeto, sendo a primeira distribuída à 11a Vara Cível de Brasília em 30.01.2025 (0704663-05.2025.8.07.0001), e a segunda distribuída à 7a Vara Cível de Brasília em 02.04.2025 (0703349-70.2025.8.07.0018). A apelação interposta no processo n. 0704663-05.2015.8.07.0001 foi distribuída a este relator em momento anterior, objetivando a cassação da sentença proferida, que indeferiu a inicial com fundamento no art. 330, inc. IV, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, e determinou o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. No caso, o objetivo da presente apelação é o mesmo, ou seja, requerer a cassação da sentença proferida, que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o autor apelante para se manifestar acerca da distribuição das ações em duplicidade. Observo ainda que, em consulta aos sistemas deste Tribunal, verificou-se que a advogada do autor apelante, com inscrição originária na OAB/RJ, interpôs inúmeras ações nesta unidade da federação, o que caracteriza exercício habitual da advocacia, exigindo, portanto, a inscrição suplementar na OAB/DF. O art. 10, §2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n.o 8.906/1994), prevê que: "além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano". Logo, determino a intimação da procuradora do autor apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a regularização processual, mediante apresentação da inscrição suplementar junto à OAB/DF. Advirto que a ausência da regularização poderá resultar no envio de ofício à OAB/DF, informando sobre a suposta atuação irregular da causídica nesta circunscrição, para que sejam adotadas as providências cabíveis para apuração de eventual infração disciplinar. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator